Tribunal: TJSP
Processo: 2080124-38.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2080124-38.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante VALDIR ROBERTO BALBO, é embargado FLÁVIO MORAES
CRIVELLARO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080124-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30563
2
29a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 2080124-38.2020.8.26.0000/50000
1a Vara Cível de Ribeirão Preto (proc. no 1005124-83.2020.8.26.0506)
Embargante: Valdir Roberto Balbo
Voto no 30563.
Embargos de declaração - Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição no acórdão - Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
agravado ao v. acórdão de fls. 180/189, sustentando que: a) não foi apontado
o fundamento legal que autorizava conceder o efeito suspensivo para a
decisão de primeiro grau; b) não houve fundamentação acerca da causa de o
direito do agravante ter prevalecido sobre o do agravado; c) não houve
explicação para a concessão de efeito suspensivo, apesar da inexistência de
comprovante de pagamento; d) não foram apontados os fundamentos legais
para o agravante ficar na posse do veículo; e) não foi apontado o fundamento
legal que obrigaria o agravado a entregar o veículo, sem receber o preço
ajustado na venda. Pede pronunciamento quanto a violação aos art. 422, 481,
482, 491, 1.202, 1226, 1267 do Código Civil, para fim de prequestionamento.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração, porque são
tempestivos, mas não os acolho, pois o acórdão não padece de omissão,
contradição ou obscuridade que devam ser supridas.
Embargos de declaração não se destinam a discutir
os fundamentos do acórdão, mas a suprir o que porventura tenha faltado e,
neste caso, nada há a suprir.
Com efeito, as alegações do embargante apenas
reproduzem argumentos expressamente apreciados e refutados no acórdão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080124-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30563
3
com a intenção de reverter o resultado do julgamento, com o qual ele não se
conforma, porque lhe foi desfavorável.
O acórdão foi minuciosamente fundamentado e
enfrentou detida e pormenorizadamente “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (artigo 489, § 1o, IV, do
Código de Processo Civil), deixando explicitado que não há prova do esbulho
alegado pelo ora embargante, relativamente ao veículo que ele vendeu, e:
“(...) Sem prova do esbulho, não pode ser deferida a liminar de
reintegração de posse.
Por outro lado, o artigo 300 do Código de Processo Civil prevê
que a concessão de tutela de urgência pressupõe a existência de elementos
que evidenciem a probabilidade do direito alegado e de perigo de dano ou risco
ao resultado útil do processo.
Pelos mesmos motivos, não há prova da verossimilhança dos
fatos alegados pelo autor.
A ação mal se iniciou, havendo, por ora, mera expectativa de
direito, cujo resultado depende do contraditório, do exame das alegações das
partes e de suas provas.
Não há, por outro lado, nenhum indício de que o veículo poderia
sofrer algum tipo de dano nas mãos do réu, pelo contrário, já que ele informou
que não irá circular com o veículo e comprovou sua quilometragem, o que
revela que o réu está zelando pela manutenção do bem ” (fl. 188).
A propósito, os dispositivos legais pertinentes ao
caso foram analisados, mas deles não decorre a conclusão a que chegou o
embargante, não havendo motivo para reproduzir no acórdão números de
dispositivos legais, menos ainda os impertinentes ou inaplicáveis, porque as
decisões judiciais devem conter fundamento jurídico, não mera reprodução de
leis ou artigos.
O fato de não ter havido julgamento consoante a
interpretação do embargante não determina omissão, contradição nem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2080124-38.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 30563
4
obscuridade do julgado, não servindo, a repetição de tudo quanto já foi
apreciado e julgado, para fundamentar os embargos e menos ainda para
alterar o que foi decidido.
Lembra-se,
apenas,
que,
como
se
sabe,
prequestionamento não é numérico, mas temático, já tendo o Superior Tribunal
de Justiça decidido o seguinte: “No que se refere ao prequestionamento, esta Corte o
tem admitido de forma implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência
acerca de sua interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido
mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida no tribunal
“a quo”” (STJ, 3a Turma, AgRg no Agravo no 345.636-0-SP, rel. Min. Antônio de
Pádua Ribeiro, j. 16/08/2001).
Diante disso e não havendo necessidade de suprir o
que já foi decidido, rejeito os embargos de declaração.
SILVIA ROCHA
Relatora